Tribunal: STF
Processo: Rcl 90637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.2.2026, por Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. – em Recuperação Judicial, contra o seguinte despacho proferido pelo juízo do Trabalho da Décima Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP  no Processo n. 1001891-35.2025.5.02.0017, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“Fica V. Sa. citado(a) da presente ação e notificado(a) para comparecer à audiência do tipo Una que se realizará no dia 19/02/2026 13:10 horas, na sala de audiências da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, à Avenida Marquês de São Vicente, 235, Várzea da Barra Funda, SAO PAULO/SP – CEP: 01139-001.
A audiência será UNA, de conciliação, instrução e julgamento. 
A petição inicial poderá ser consultada pela página https://pje. trt2.jus.br/pjekz/validacao, digitando o Código Localizador da Petição Inicial, regularmente impresso no rodapé desta correspondência.  O destinatário desta notificação deve atentar-se à existência de outros documentos e/ou atos processuais constantes dos autos. Os autos do processo estão disponíveis no próprio sistema PJe ou por meio da consulta pública no endereço https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual. A exibição de alguns documentos dependerá de prévio acesso por meio de usuário e senha. Em caso de dificuldade de acesso, compareça a uma Unidade de Apoio Operacional ou seus postos de serviços, localizados nos fóruns deste Tribunal. 
A atuação do advogado no processo depende de prévia habilitação, realizada pelo interessado no sistema PJe, art. 5º, da Res. CSJT nº 185/2017.
A defesa e demais documentos, classificados na forma do art. 12, da Res. CSJT nº 185/2017, deverão ser protocolados no sistema PJe. Recomenda-se a juntada com pelo menos 48 horas de antecedência à audiência. É facultada apresentação de defesa oral, art. 847, da CLT. Em audiência, V. Sa. pode designar preposto, art. 843, da CLT, bem como constituir advogado. A ausência à audiência importa revelia e confissão quanto à matéria de fato, art. 844, da CLT.
Intimem-se as partes para, em até cinco dias antes da audiência, apresentarem rol de testemunhas e intimá-las, nos moldes abaixo orientados, sob pena de serem ouvidas apenas as que comparecerem espontaneamente à ocasião” (fls. 199-200, doc. 3).

2. A reclamante alega que “a Autoridade Reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento da Ação Trabalhista nº 1001891-35.2025.5.02.0017, mesmo diante da determinação do E. STF, nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 do ementário de repercussão geral) para a suspensão nacional de todos os processos em que há controvérsia a respeito da licitude da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “o e. STF, nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 do ementário de repercussão geral), determinou a suspensão nacional de todos os processos em que há controvérsia a respeito de: i) competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que se discute a existência de fraude em contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, ii) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e iii) a distribuição do ônus da prova em relação à alegação de fraude na contratação civil” (fl. 5, doc. 1).

Afirma que “o presente caso se insere, perfeitamente, nas hipóteses mencionadas na aludida r. decisão, uma vez que conforme descrição fática presente na exordial da ação trabalhista, precisamente em seu item III.I, informa JOÃO CARLOS BASTIAN que, embora preenchesse todos os requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício, a Reclamante se eximiu de efetuar o respectivo registro em CTPS. Dessa forma, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da licitude da contratação por meio de pessoa jurídica e da alegada existência de fraude em contrato civil de prestação de serviços” (fls. 5-6, doc. 1).

Requer “a concessão de tutela cautelar para suspender o andamento da Ação Trabalhista nº 1001891-35.2025.5.02.0017, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 12, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada procedente esta Reclamação Constitucional, de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo da Ação Trabalhista nº 1001891- 35.2025.5.02.0017, tendo em vista o evidente desrespeito à autoridade dessa Excelsa Corte Suprema” (fl. 12, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao designar audiência de instrução e julgamento nos autos do Processo n. 1001891-35.2025.5.02.0017, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 
 6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:
 “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.
Decido.
Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
Seguindo essa mesma orientação, confira-se:
‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.
Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).

7. Pelos documentos juntados aos autos, não é possível saber se o caso trata ou não de fraude na contratação civil, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante, pois o processo está em fase instrutória inicial. 

Nos autos eletrônicos da reclamação não há documento a demonstrar ser objeto do processo na origem o pretenso reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes por fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. 

A simples alegação do beneficiário da decisão reclamada na petição inicial da ação trabalhista de que “foi contratado pela Reclamada em 01.08.2019 para exercer o cargo de professor, e, muito embora preenchesse todos os requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício, a Reclamada deixou de efetuar o respectivo registro em CTPS. Foi dispensado sem justa causa em 31.07.2025” (fls. 4-5, doc. 3) não é suficiente para comprovar se o processo, na origem, se encaixa nas hipóteses do Tema 1.389 da repercussão geral. 

Pelo despacho reclamado, o juízo do Trabalho da Décima Sétima Vara do Trabalho de São Paulo/SP não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, tampouco descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 79.429-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).

8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.
Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 83.508-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora